Tribunal: TJDFT
Processo: 0719100-43.2019.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REFORMA. OFÍCIO. SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. EQUIDADE. CONSELHO SECCIONAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL DO DISTRITO FEDERAL (OAB/DF). TABELA. OBSERVÂNCIA.
1. O acolhimento ainda que parcial da impugnação [ao cumprimento de sentença] gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução. Tema Repetitivo n. 410 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Os honorários advocatícios possuem natureza de ordem pública e podem ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus.
3. Os honorários advocatícios fixados por equidade devem observar o valor mínimo recomendado pela tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF). Art. 85, § 8°-A, do Código de Processo Civil.
4. Apelação provida.